Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013029-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.912.611-68 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 395.862.271-20 (EMBARGADO), JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.083.121-87 (EMBARGADO), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), JUCIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.035.721-61 (EMBARGADO), CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - CPF: 615.491.773-20 (REPRESENTANTE), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (REPRESENTANTE), VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR - CPF: 718.055.671-87 (REPRESENTANTE), CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (EMBARGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR - CPF: 718.055.671-87 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 395.862.271-20 (REPRESENTANTE), JOACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.912.611-68 (REPRESENTANTE), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), JUCIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.035.721-61 (REPRESENTANTE), JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.083.121-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013029-55.2016.8.11.0041

REPRESENTANTE: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Erro material, para fins de embargos declaratórios, não se confunde com a valoração insatisfatória - sob o ponto de vista do litigante - do acervo fático-probatório angariado nos autos. Tal vício
compreende apenas eventuais erros de cálculo e inexatidões materiais na redação da decisão.

2. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013029-55.2016.8.11.0041

REPRESENTANTE: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundo recurso de embargos de declaração, interposto por
JUCIANE RODRIGUES DA SILVA
,
CLÁUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA
e
JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA
,

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao primeiro recurso de embargos de declaração, mantendo inalterado o aresto que reformou a sentença para declarar a improcedência dos pedidos iniciais.

Os embargantes alegam, novamente, a ocorrência de erro material e omissão.

O primeiro vício teria sido caracterizado pela prevalência concedida ao laudo pericial, elaborado à luz do contraditório por perito designado pelo juízo, sobre o laudo extrajudicial emitido por integrantes da POLITEC e que, de acordo com os embargantes, bastaria para a responsabilização civil dos réus. O segundo vício consistiria na ausência de “enfrentamento” do propalado laudo elaborado pela POLITEC.

Pugnam pelo saneamento dos supostos vícios, com a modificação substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013029-55.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, os embargantes, a título de erro material e omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Em primeiro lugar, chama atenção a ilação de que a “má valoração do contexto fático e probatório dos autos” consubstancia erro material.

Ocorre que, como já sabido pelos iniciados na prática forense e devidamente destacado por ocasião dos primeiros aclaratórios, o erro material compreende os erros de cálculo e inexatidões materiais na redação da decisão, não confundíveis com eventuais equívocos no julgamento nela exprimido.

Portanto, reafirmo que o suposto equívoco na análise do lastro probatório angariado nos autos não se amolda ao conceito de erro material abrangido pela lei de regência (art. 1.022 do CPC). Espancando eventuais dúvidas e ilações repetitivas: erro de julgamento não é erro material.

Não é diverso o didático entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
O

erro material
passível de correção a qualquer tempo
é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado
. Caso contrário, trata-se de
erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas
. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1088749/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 15/10/2019)

Por outro lado, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses deduzidas pelos recorrentes, consignando que não foi demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a atuação médica ou do centro nefrológico e o evento tido como danoso, requisito que, como sabemos, é imprescindível para a atribuição do dever de indenizar, independentemente da natureza jurídica da responsabilidade discutida no caso concreto – se subjetiva ou objetiva.

Quanto à insistência no conteúdo do laudo emitido pela POLITEC em sede pré-judicial, destaco que o acórdão denegatório se baseou em perícia realizada por médico nomeado pelo juízo, imparcial, nitidamente especializado, cujas conclusões foram submetidas ao contraditório e não foram impugnadas pelos embargantes na fase processual oportuna, como já destacado no julgamento do recurso de apelação.

Sem embargo do caráter inconclusivo do laudo administrativo no que atine à relação direta de causalidade entre a atuação médica e o desfecho letal, a jurisprudência é tranquila no sentido de que, havendo divergência entre exames periciais, deve prevalecer aquele realizado à luz do contraditório:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE.
DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
1. Se a perícia é categórica em afirmar que a Recorrente não padece de incapacidade, não se reconhece direito a qualquer benefício previdenciário em que se pressupõe a existência de incapacidade para a atividade laborativa. 2
. Devem prevalecer os laudos médicos os quais foram submetidos ao crivo do contraditório, como medida de justiça e igualdade entre as partes.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07128345020188070015 DF 0712834-50.2018.8.07.0015, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 10.02.2016 – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO ADMITIDO - APELO DA AUTORA –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS EXAMES PARTICULARES E PERÍCIA JUDICIAL – PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– INVALIDEZ INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZARA AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00033243720178160048 PR 0003324-37.2017.8.16.0048 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 16/03/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2020)

Destaco, uma vez mais, que os embargantes deixaram de impugnar as conclusões periciais na fase processual adequada, disciplinada pelos parágrafos 1o e 2o do art. 477 do CPC. Isto é, para os autores, o exame pericial se revelou insatisfatório somente após servir de respaldo para o afastamento da pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Sem mais delongas, o Colegiado analisou com acuidade as teses deduzidas nos autos, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Reitero que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Finalmente, considerando o caráter procrastinatório do recurso, por meio do qual os embargantes insistem nas teses concentradas no exame efetuado à revelia do contraditório, já repelidas por ocasião dos primeiros aclaratórios, impõe-se a condenação dos recorrentes ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno os embargantes ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, de acordo com o art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020